Tribunal: TJDFT
Processo: 0019706-48.2015.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. COOPERATIVA. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA – PMCMV. DESISTÊNCIA DA CONTRATANTE. DIREITO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DEVIDO. CLÁUSULA PENAL. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se o adquirente do imóvel, indicado pela Cooperativa da qual é associado, firma contrato direto com a Construtora, a relação jurídica estabelecida entre o promissário comprador e a empresa construtora/vendedora de unidade imobiliária autônoma é puramente de consumo, vez que o contratante que adquire onerosamente a unidade imobiliária torna-se o destinatário final, logo, enquadra-se como consumidor, enquanto a entidade cooperativa e a empresa vendedora figuram como fornecedoras do bem, especialmente quando esta última, assumiu o compromisso de construção das unidades habitacionais, promovendo a organização técnica e administrativa da obra, de modo a conduzi-la eficientemente de acordo com o projeto e prazos estabelecidos. Portanto, caracterizada a relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. possível aplicar o Código de Defesa do Consumidor, inclusive, aos empreendimentos imobiliários levados a efeito por cooperativas habitacionais, principalmente quando tais entidades promovem a intermediação entre o cooperado e a empresa construtora.

2. O efeito imediato da rescisão do compromisso de compra e venda motivada por iniciativa do promitente comprador no exercício do arrependimento ínsito ao negócio é a restituição dos contratantes ao estado em que se encontravam antes da entabulação do negócio, modulados os efeitos do distrato em conformidade com a inadimplência do adquirente, que ensejara a frustração do negócio, determinando que seja responsabilizado por eventuais prejuízos advindos de sua conduta ao alienante.

3. Prevendo o contrato que em caso de desistência será feito um distrato entre a contratada e a contratante, sendo que a quantia paga à contratada será restituída ao contratante, sem qualquer ônus para a contratante antes de demonstradas as condições para ser beneficiária do PMCMV, é devida a devolução integral do valor pelas rés à autora.

4. Recurso conhecido e desprovido.